Tribunal: STF
Processo: RE 169071
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. POLÍTICA MONETÁRIA. LEI N. 8.177/91. TABLITA.
INCIDÊNCIA IMEDIATA NOS CONTRATOS EM CURSO.
CONSTITUCIONALIDADE.
        Alteração do regime legal da moeda. Lei de
ordem pública que disciplina a defesa da economia e a estabilidade
monetária. Sua incidência imediata nas relações jurídicas.
Constitucionalidade, Precedente do Plenário: RE n. 141.190, julgado
em 14.9.2005.
        Agravo regimental não provido.